Tribunal: TJPA
Processo: 0007839-85.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0007839-85.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR
ADVOGADA: MARIA AMÉLIA DELGADO
APELANTE:
MILTON PEREIRA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ROSA RAIOL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA. PRETENDIDA REDUÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. RECURSO DE MILTON PEREIRA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE SUA PENA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento extrajudicial da vítima e das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.
2. Dos elementos contidos nos autos, percebe-se claramente comprovada a grave ameaça exercida pelos apelantes sobre as vítimas, mediante a simulação do uso de arma, ameaça essa que configura uma elementar do crime de roubo, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido em tela revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.
3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu MILTON PEREIRA DA SILVA não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu MILTON PEREIRA DA SILVA, feita na fase policial, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Tal reconhecimento deve ser estendido, de ofício, ao apelante NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR, já que também não lhe fora aplicada a atenuante, embora o juiz tenha utilizado sua confissão em sede policial para fundamentar a sentença condenatória.
5. Pena do réu MILTON PEREIRA DA SILVA modificada para o
quantum
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.
6. Pena do réu NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR modificada, de ofício, para o
quantum
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.
7. A pena pecuniária revela-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.
8. RECURSO DE MILTON PEREIRA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
9. RECURSO DE NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, com modificação,
DE OFÍCIO
, de sua pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MILTON PEREIRA DA SILVA
; e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR, MODIFICANDO, DE OFÍCIO, SUA PENA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR e MILTON PEREIRA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o primeiro à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa; e o segundo à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa; pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29.04.2014, por volta das 14h20, a vítima Gleice Sousa da Silva caminhava em via pública, juntamente com sua filha de 7 anos, com destino ao trabalho, quando foi abordada pelos acusados, que estavam em uma motocicleta. Na ocasião, um dos agentes, mediante grave ameaça, colocando a mão por debaixo da blusa, subtraiu da vítima uma bolsa preta, a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), assim como um documento pessoal. Consumado o delito, os agentes empreenderam fuga na motocicleta. Ocorre que uma viatura da polícia que passava pelo local foi acionada pela vítima e, em diligência, os policiais lograram êxito na detenção dos agentes, já em outra rua, onde foram encontrados ainda na posse da
res furtiva
. Destaca-se que, durante a perseguição policial, os denunciados acabaram caindo da moto, sofrendo algumas escoriações. Encaminhados à autoridade policial, ambos os agentes confessaram a autoria do delito, descrevendo a conduta criminosa. A
res furtiva
, por sua vez, foi recuperada e entregue à vítima.

Em
razões recursais
, o apelante
NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR
alega a
ausência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a vítima sequer compareceu em Juízo para confirmar a veracidade dos fatos narrados na denúncia, assim como os depoimentos dos policiais em nada contribuiu para a sua condenação. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto,
visto que não há prova robusta acerca da violência supostamente exercida por ele.

Por seu turno, em
razões recursais
, o apelante
MILTON PEREIRA DA SILVA
pleiteia a
fixação da pena-base próxima ao

patamar mínimo legal,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda, eis que tal reprimenda foi exacerbada indevidamente, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
visto que, não obstante ter se retratado em Juízo, sua confissão perante a autoridade policial foi utilizada para embasar sua condenação.

Pleiteia, ainda, a
aplicação da pena de multa no patamar mínimo estabelecido em lei,
ante a sua desfavorável situação econômica, assim como, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Almeja, por fim, após refeita a dosimetria da reprimenda, a
fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos
, haja vista estar a sentença em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, além de obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos dois recursos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
Recurso de NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR
1. Da Almejada Absolvição

O apelante Nilson Oliveira Paz Junior alega a
ausência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a vítima sequer compareceu em Juízo para confirmar a veracidade dos fatos narrados na denúncia, assim como os depoimentos dos policiais em nada contribuiu para a sua condenação. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação às fls. 18 do apenso, e pelo auto de entrega às fls. 19 do apenso, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

A vítima Gleice Sousa da Silva, em seu depoimento prestado em sede policial, afirmou (fls. 05 do apenso):
¿Que no dia de hoje estava indo para seu trabalho na companhia da sua filha de sete anos, quando fora abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, armados, onde o carona da moto, com a mão por debaixo da camisa, anunciou o assalto e da vítima subtraiu uma bolsa preta, a quantia de R$ 15,00 (quinze) reais e o documento CPF; Que logo em seguida a declarante deparou-se com uma viatura da polícia militar, onde encontrava-se o Cabo TARSO e o soldado DAVISON, aos quais comunicou o assalto que acabara de sofrer; Que logo depois a depoente tomou conhecimento que os dois autores do seu assalto foram capturados ainda com seus objetos e encaminhados a esta delegacia, local para onde dirigiu-se, prestou depoimento e recebeu seus pertences.¿

As testemunhas Paulo de Tarso de Oliveira da Silva Pereira e Davison Rogério da Silva Gonçalves, prestaram depoimentos no mesmo sentido, gravados na mídia anexada às fls. 51 dos autos, narrando que estavam fazendo ronda no dia do crime, e viram uma senhora, na rua, que lhes disse que dois meliantes, em uma moto, haviam tentado assaltá-la, tendo a viatura ido atrás deles. Mais adiante, encontraram outra senhora, que lhes disse que dois meliantes que estavam em uma moto levaram sua bolsa. Informam que, em certa rua, avistaram os réus na moto, e iniciaram a perseguição, sendo que, em outra rua mais à frente, eles caíram da moto e foram detidos. Não foi encontrada nenhuma arma, mas a bolsa da vítima ainda estava na posse deles, tendo Gleice reconhecido os meliantes naquele mesmo momento. As testemunhas reconheceram os réus por ocasião daquela audiência. Disseram que a vítima lhes informou que eles simularam que portavam uma arma, no momento do crime.

Embora tenham negado a autoria do crime em Juízo, vê-se que, em sede policial (fls. 06 e 07 do apenso), os apelantes detalharam que resolveram fazer assaltos pela cidade, e saíram de motocicleta à procura de vítimas, tendo avistado Gleice, ocasião em que anunciaram o assalto, tendo Nilson colocado a mão por debaixo da camisa, enquanto Milton pilotava a moto. Referem que levaram a bolsa da vítima, mas não deu tempo de ver o que havia dentro, porque logo foram perseguidos por uma viatura da polícia militar.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime descrito na denúncia.

O fato de os apelantes terem sustentado, em sede judicial, a tese de negativa de autoria, em nada beneficia sua defesa, eis que seus relatos judiciais, estes sim, destoam dos testemunhos acima transcritos, os quais, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio dos depoimentos testemunhais que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva dos acusados no delito a eles irrogado.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição.
2. Da Desclassificação Para o crime de Furto

Caso rechaçada a tese absolutória, este apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto,
visto que não há prova robusta acerca da violência supostamente exercida por ele.

Tal argumento não possui qualquer procedência.

Dos depoimentos alhures contidos, percebe-se
claramente comprovada a grave ameaça exercida pelos apelantes sobre a vítima, mediante a simulação do uso de arma
, ameaça essa que configura uma
elementar do crime de roubo
, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido em tela revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.
Recurso de MILTON PEREIRA DA SILVA
1. Da Redução da Pena-Base a Patamar Próximo do Mínimo Legal com Consequente Alteração do Regime Inicial de Cumprimento da Reprimenda

O apelante MILTON PEREIRA DA SILVA pleiteia a
fixação da pena-base próxima ao

patamar mínimo legal,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda, eis que tal reprimenda foi exacerbada indevidamente, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pleiteia, ainda, a
aplicação da pena de multa no patamar mínimo estabelecido em lei,
ante a sua desfavorável situação econômica, assim como, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Almeja, por fim, após refeita a dosimetria da reprimenda, a
fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 90/95):
¿Do réu MILTON PEREIRA DA SILVA
Culpabilidade
comprovada, sendo em grau alto a reprovação da conduta do réu, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstâncias daquele momento, porta-se em conformidade com o direito ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair o pertence da vítima mediante parceria criminosa e de grave ameaça com aquela, era criminosa (negativa);
Antecedentes
criminais maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa);
Conduta social
não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e à sua família (negativa);
Personalidade
do homem comum, porém demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social (negativa);
Motivos
do crime não favorecem ao réu, eis que a cobiça e a obtenção de dinheiro fácil o impulsionou a subtrair o bem da ofendida, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei, levado pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda (negativa); As
circunstâncias
do fato criminoso não são favoráveis ao acusado, isto porque assaltou a vítima com graves ameaças de violência física, em concurso de outro bandido, em via pública, a vista de todos, salientando sua extrema frieza, além do que não demonstra que se encontra arrependido do que fez (negativa);
Consequências
extrapenais sem expressão no campo material, haja vista que o bem subtraído foi recuperado, mas no campo psicológico foram graves, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas que os levam para os restos de suas vidas (negativa);
Comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que foi escolhida a esmo para ser assaltada, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições econômicas precárias, não possuindo estrutura para suportar as custas e despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do réu em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o reconhecimento da existência de causa majorante de pena prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de pessoas, o apenamento do acusado fica acrescido de 1/3 (um terço), totalizando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.
Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.
Inaplicável o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, ¿caput¿, do Código Penal Pátrio.
Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória desde 29/04/2014 a 29/05/2014, totalizando 01 (um) mês e 01 (um) dia, remanescendo 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão a serem executados.
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente. (...)
¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis todas as circunstâncias judiciais, com exceção do comportamento da vítima, a qual entendeu neutra, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a premeditação e a audácia com que agiram os apelantes e seus comparsas, tendo planejado sair pela cidade cometendo assaltos em uma moto, abordando a vítima que, inclusive, estava acompanhada de uma criança, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, eis que, em que pese a vasta lista de processos criminais constante da certidão de fls. 85/87, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, fato confirmado através do Sistema.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime,
tenho-os como favoráveis, visto que normais ao tipo penal em comento.

Quanto às
circunstâncias
, considero-as desfavoráveis, visto que o crime fora cometido no estacionamento em via pública, em plena luz do dia, tendo os réus, inclusive, simulado estarem portando uma arma por debaixo da camisa.

As
consequências do delito
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Tem-se, agora, duas das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Todavia, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 06 (sete) anos de reclusão, isto é, apenas dois anos acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal, em relação ao réu Milton Pereira da Silva, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
2. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Este apelante ainda pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
visto que, não obstante ter se retratado em Juízo, sua confissão perante a autoridade policial foi utilizada para embasar sua condenação.

De fato,
tem razão o apelante
.

Da simples leitura do
decisum
vergastado, observa-se que o réu em epígrafe não foi beneficiado com a pretendida redução, pois negou a autoria delitiva em Juízo, embora, na fase policial, tenha, claramente, admitido a autoria criminosa. Ocorre que tal confissão foi utilizada no édito condenatório, como meio de prova a arrimar a versão acusatória,
verbis
:
¿Os réus MILTON e NILSON ouvidos em sede inquisitiva confessaram o crime com riqueza de detalhes, inclusive que intimidaram a vítima simulando estarem armados, com as mãos por baixo da camisa, e conseguindo subtrair sua bolsa.
Apesar dos réus negarem em Juízo a prática do crime descrito na prefacial, a confissão dos mesmos na fase policial da autoria do delito, agregada ao depoimento da ofendida, das testemunhas e demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar as suas condenações. (...)¿

Como cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

Forçoso reconhecer, portanto, a incidência de tal atenuante à reprimenda irrogada a este acusado

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA CHAVE MIXA. PORTE DE ARMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. (...) 7.
As declarações do réu em sede policial contribuíram sobremaneira para a elucidação da autoria do delito, pois, além de confirmar as narrativas dos policiais, possibilitou ao julgador formar seu convencimento à margem de qualquer hesitação. Destarte, deve ser reconhecida, na dosimetria, a atenuante da confissão
. 8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa provido parcialmente somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena. (TJDFT, Acórdão n.921329, 20140510101510APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/02/2016, Publicado no DJE: 24/02/2016. Pág.: 146)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. (...). 4. CONFISSÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA ATENUANTE. RECONHECIMENTO. 5. (...) . 6. (...). 7. (...). 8. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)
4. Há evidente ilegalidade se a confissão do paciente foi utilizada para embasar a condenação, mas deixou de ser reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Pena
l. (...) 8. Ordem parcialmente concedida para afastar a circunstância judicial relativa aos antecedentes e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena imposta. (STJ, HC 150274/MS Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, julgado em 16/02/2012, publicado DJe 05/03/2012). (grifo nosso).

Assim sendo, necessária se faz a correção na dosimetria aplicada ao acusado, para fazer incidir a atenuante à qual ele faz jus.

Mister frisar que
tal reconhecimento deve ser estendido,
de ofício
, ao apelante NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR, já que também não lhe fora aplicada a atenuante, embora o juiz tenha utilizado sua confissão em sede policial para fundamentar a sentença condenatória
.
3. Da Nova Dosimetria da Pena do Apelante
MILTON PEREIRA DA SILVA

De acordo com a fundamentação acima exposta, mantenho a pena-base aplicada pelo Juiz
a quo
na primeira fase da dosimetria, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem agravantes.

Considerando a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB, qual seja, a confissão espontânea, atenuo a pena em 06 meses, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Mantenho, também, a majoração de 1/3 (um terço) procedida pelo Juiz de 1º grau em face do concurso de pessoas, restando a pena fixada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa,
fixados em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato,
reprimenda esta que considero definitiva
, ante a ausência de outras causas de diminuição e/ou aumento.

Mantenho o
regime semiaberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

Esclareço, em relação à pena de multa
, da qual o apelante requer fixação no patamar mínimo legal, que o valor de 106 (cento e seis) dias-multa, ora encontrado, encontra-se entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo art. 49 do CPB, o qual dispõe que a multa seja de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se o
quantum
arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.
4. Da Nova Dosimetria da Pena do Apelante
NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR

Porque não requerida qualquer correção da pena-base no apelo deste réu, bem como, em razão de não haver constatado nenhuma ilegalidade na análise da primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base aplicada pelo Juiz
a quo
na primeira fase da dosimetria, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem agravantes.

Considerando a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB, qual seja, a confissão espontânea, ora reconhecida de ofício, assim como a atenuante da menoridade relativa já reconhecida no édito condenatório, atenuo a pena em 01 ano, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 70 (sessenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Mantenho, também, a majoração de 1/3 (um terço) procedida pelo Juiz de 1º grau em face do concurso de pessoas, restando a pena fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa,
fixados em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato,
reprimenda esta que considero definitiva
, ante a ausência de outras causas de diminuição e/ou aumento.

Mantenho o
regime semiaberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e:

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MILTON PEREIRA DA SILVA, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

- NEGO PROVIMENTO ao apelo de NILSON OLIVEIRA PAZ JUNIOR, porém, DE OFÍCIO, reconheço a atenuante da confissão espontânea, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora